Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-63.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002439-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CASSIO LUIZ FERREIRA - CPF: 810.908.461-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (ASSISTENTE), IRAN SANTOS BORDON - CPF: 020.476.771-73 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REGIME INICIAL DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que aplicou pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), além de 583 dias-multa. A defesa requereu, em ordem sucessiva: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); e (iii) alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo; (iii) analisar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência, atestando a apreensão de porções de cocaína, dinheiro e apetrechos para embalo.

A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por declarações de usuários que confirmaram a aquisição da droga no local, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme orientação jurisprudencial.

A tese de desclassificação para uso próprio é afastada, pois a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a presença de instrumentos típicos de comercialização revelam destinação mercantil.

A condição de usuário não descaracteriza o tráfico, nos termos da jurisprudência consolidada.

O regime fechado fixado na sentença mostra-se excessivamente gravoso, pois a pena aplicada é inferior a oito anos, o réu não é reincidente e apenas um vetor judicial foi considerado desfavorável, impondo-se a fixação do regime semiaberto em respeito à proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A mera condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando presentes elementos indicativos de destinação mercantil da droga.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo excessivo impor regime mais gravoso quando apenas um vetor judicial desfavorável subsiste e a pena é inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 33, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.694.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020; STJ, HC 689.254/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação crimina
l interposto por
Cassio Luiz Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante por meio da defesa busca como pedido principal, a
absolvição
do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006) e, por fim, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (id 308815428).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 308815430).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr.

Amarildo Cesar Fachone
, é pelo
conhecimento parcial e desprovimento
, conforme entendimento assim sumariado (id. 313131354).

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.) – Irresignação Defensiva
–
PEDIDO PRINCIPAL

1.
Pretensão de absolvição do acusado –
IMPROCEDÊNCIA
– Conjunto probatório robusto e harmônico – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
– PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: 2.
Pretensão de desclassificação para o crime de uso –
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese que não foi arguida no momento processual adequado perante o juízo de primeiro grau, impedindo a sua análise em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância
– 3.
Pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime prisional mais brando –
IMPROCEDÊNCIA
– Regime fechado adequado à gravidade do delito e à presença de circunstância judicial desfavorável no caso concreto –
Parecer pelo conhecimento PARCIAL e DESPROVIMENTO do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no id.

308814046, narra os fatos da seguinte maneira:

“ Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de julho de 2022, por volta das 21h10min, na residência particular localizada na Rua das Opalas, n. 816, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, CASSIO LUIZ FERREIRA, com consciência e vontade, vendeu, entregou para consumo, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 7 (sete) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 9,923g (nove gramas e novecentos e vinte e três miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares faziam patrulhamento pelo Bairro Cohab Velha, mais precisamente na Rua das Opalas, conhecida pelo grande fluxo de comércio de entorpecentes, oportunidade em que, ao se aproximarem de uma quitinete, visualizaram duas pessoas no portão em atitude suspeita.

Abstrai-se que os policiais constataram que o denunciado estava entregando algo para a pessoa de Cristiano Cardoso Nascimento através do portão do local, razão pela qual, em virtude da fundada suspeita, aproximaram-se para realizar abordagem, no entanto CASSIO correu para dentro do imóvel, sendo realizado acompanhamento e abordagem dele na porta da sua residência.

Ato contínuo, foi localizado no bolso de Cristiano uma trouxinha da cocaína, a qual ele afirmou ter adquirido na “Boca do CASSIO”, bem como com Silvana, que também estava no portão, foi apreendida uma porção da mesma substância.

Infere-se quem em busca pessoal, foram localizadas mais duas porções de cocaína com CASSIO e a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais). Ainda, em buscas pela residência, foram localizadas mais 03 (três) porções da droga em comento, além de diversos recortes de plástico para o embalo e venda de entorpecente.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida se tratava de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CASSIO LUIZ FERREIRA como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, seja a mesma citada, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia. Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Inicialmente, verifico que a Procuradoria de Justiça suscitou o não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, sob o argumento de que tal tese configura
inovação recursal
, uma vez que não foi arguida perante o juízo de primeiro grau.

Analisando os autos, verifico que, nas alegações finais orais, a defesa se limitou a pleitear a
absolvição
do acusado com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sem levantar a tese de desclassificação do crime naquele momento. No entanto, em matéria criminal, vigora o princípio da ampla defesa, que autoriza o réu a apresentar novas teses na fase recursal, desde que não envolvam fatos novos que necessitem serem provados, situação que só pode ocorrer na instância de primeiro grau com observância da instrumentalização mediante o devido processo legal.

A par da tese de desclassificação não traz novos fatos, consistindo no entando de uma versão jurídica distinta sobre os mesmos elementos já discutidos no processo. Inclusive, o pedido de desclassificação pode ser visto como pedido alternativo do da absolvição, não configurando inovação recursal e, até porque no direito penal o recurso tem efeito devolutivo integral à reanalisa na instância revisora de toda matéria [fatos e provas] diante do que faculta o art. 383 CPP, situação jurídica da
emendatio libelli.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PEDIDO IMPLÍCITO NO PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há falar em inovação recursal quando o pedido de desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes está implícito no pleito absolutório
formulado em alegações finais. [...]"
(AgRg no AREsp 1.694.235/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Portanto, conheço do recurso na sua integralidade e passo à analise.

II - DO MÉRITO

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação do
apelante
pelo crime de tráfico de drogas, alegando que não há elementos que comprovem a mercancia da substância entorpecente ou a autoria do crime.

No entanto, entendo que a argumentação defensiva
não comporta provimento tanto quanto ao pedido de absolvição e/ou de desclassificação para o de posse ou porte para uso próprio, isto porque,
a
materialidade
do crime de tráfico
encontra-se amplamente comprovada pelos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante (id. 308814007), boletim de ocorrência (id. 308814009), termo de exibição e apreensão (id. 308814011), laudos periciais (id. 308814032) que atestam a apreensão de
7 (sete) porções de cocaína, totalizando 9,923g
, e os depoimentos que corroboram os fatos narrados.

A
autoria,
também, está claramente evidenciada, mesmo que o
apelante
tenha negado a prática do tráfico em seu interrogatório, alegando ser apenas usuário. As provas constantes nos autos apontam em sentido contrário, comprovando sua responsabilidade pelo tráfico de entorpecentes.

No caso concreto, policiais militares, durante patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, tendo os agentes público de segurança preventiva visto o ora apelante
entregando um objeto a um indivíduo,
no portão da residência e quando tentarem abordá-lo, o mesmo correu para o interior do imóvel, sendo detido em seguida.

O depoimento do
policial militar Iran Santos Bordon
, colhido em juízo, mostra-se preciso ao relatar que, durante patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, observou o apelante entregando um objeto a terceiros. Afirmou que, ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante correu para o interior da residência. Em seguida, foram abordados Cristiano e Silvana, sendo encontradas porções de substância entorpecente com ambos. Cristiano confirmou ter adquirido a cocaína na
denominada "boca de fumo do Cássio",
este sim, enquadra na condição de portador para uso pessoal.

Além disso, declarou que, durante a busca pessoal realizada no apelante, foram encontradas duas porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) em espécie. Na busca domiciliar, localizaram-se mais três porções da mesma substância, além de diversos recortes de plástico comumente utilizados para o embalo e a comercialização de entorpecentes. (relatório de mídias- id. 308815412).

Embora os demais policiais ouvidos em juízo —
Geovane Carmo de Queiroz, Laura Almeida Rissato e Rafael Alves de Lara
— tenham apresentado depoimentos mais genéricos, todos confirmaram a participação na operação e ratificaram as informações constantes no boletim de ocorrência.

A defesa questiona a ausência de flagrante da comercialização, contudo, conforme já destacado, o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que a substância apreendida se destinava ao tráfico, nos termos da legislação aplicável. Ressalte-se que a mera posse de entorpecente com a intenção de distribuição é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, independentemente da efetivação da venda.

Importante destacar que, conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No mesmo sentido, o seguinte entendimento: “
simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita"
(STJ - HC: 861197, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 21/11/2023)

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige, para sua configuração, a apreensão de todos os elementos indiciários clássicos, tampouco a efetiva mercancia. Trata-se de tipo penal de ação múltipla, que se consuma com o simples ato de guardar, trazer consigo e vender com finalidade de distribuição, independentemente de comercialização direta.

Ademais, as declarações extrajudiciais de Cristiano Cardoso Nascimento e Silvana de Oliveira, usuários de drogas abordados no local, corroboram a tese acusatória, uma vez que ambos afirmaram que estavam na residência do apelante para adquirir entorpecentes.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)”

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

III. Do pedido de desclassificação para o art.28 da Lei n° 11.343/2006
.

A tese de desclassificação para o crime de uso de drogas, sustentada pela defesa, também não procede pelo que demonstra a magnitude das provas produzida com indicação incontestável que o rentorpecennte apreendido era para venda. As circunstâncias da apreensão — a entrega de entorpecentes, a presença de substâncias fracionadas, os apetrechos de embalo e o dinheiro encontrado com o réu — são elementos que indicam claramente o tráfico de drogas, e não o uso pessoal. Vejamos:

TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2022.16.261153

“01(um) unidade(s) de Pasta Base - ( Pedra de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína) apreendido(a) em posse de CÁSSIO LUIZ FERREIRA

04(quatro) unidade(s) de Pasta Base - (trouxinhas de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína) apreendido(a) em posse de CÁSSIO LUIZ FERREIRA.

01(um) unidade(s) de Pasta Base - (trouxinha de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína) apreendido(a) em posse de SILVANA DE OLIVEIRA.

01(um) unidade(s) de Pasta Base - (trouxinha de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína) apreendido(a) em posse de CRISTIANO CARDOSO NASCIMENTO R$ 96,00 (noventa e seis reais) - (NOVENTA E SEIS REAIS EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS) apreendido(a) em posse de CÁSSIO LUIZ FERREIRA.

03(três) unidade(s) Celular Cor Prata ; caderneta de Inscrição e Registro; E mochila Preta Com Diversos Materiais Pessoais (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de CRISTIANO CARDOSO NASCIMENTO

01(um) unidade(s) Celular Infinity (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de SILVANA DE OLIVEIRA

05(cinco) unidade(s) Celular Samsung Azul; tesoura; isqueiro; documento de Identidade Nome Cassio Luiz Ferreira Rg 0860351-0; E canivete (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de CÁSSIO LUIZ FERREIRA

24(vinte e quatro) unidade(s) Recorte Plástico (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de CÁSSIO LUIZ FERREIRA”
(id. 308814011)

Acrescente-se a esse contexto tais circunstâncias, consideradas de forma conjunta, afastam a verossimelhança da versão defensiva ao reverso corroboram a imputação constante da denúncia e a decisão de que a conduta do
apelante
se amolda sem sombra de dúvida ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A ilustrar a convicção, confira-se o seguinte julgado:

(...) Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024)
.”

Ademais, o simples fato de o
apelante
ser usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Diante desse cenário, não subsiste dúvida razoável quanto à natureza do delito imputado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Assim, impõe-se a manutenção da condenação, nos exatos termos fixados na sentença de origem.

IV. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pen
a.

Por fim, a defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Nesse ponto,
o recurso
merece provimento
.

Extrai-se da sentença o seguinte trecho:

“Passo à dosimetria da pena.

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

-
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: natural à espécie;

2.
Antecedentes: infere-se do ExPe 1333-98.2014.811.0006 que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado, o qual foi extinto em 11 de setembro de 2018 (Id. 184790354).

Cabe mencionar posição do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "[...] só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena [...]” (STF - RE: 593818 SC, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020);

3. Conduta social: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto: inexpressiva e “[...] a natureza deletéria do entorpecente – pasta-base de cocaína –, isoladamente, não se constitui como fundamento idôneo para exasperar a pena basilar [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003789120238110052, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024).

FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão (art. 33, §§ 2º, ‘b’ e 3º, do CP).

Não há agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que MANTENHO a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

- Das causas de aumento e diminuição

O artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a pena aplicada ao apelante foi de
5 anos e 10 meses de reclusão
, o que permite o início do cumprimento no regime semiaberto, conforme a alínea "b" do § 2º do artigo 33 do Código Penal, que dispõe:

"o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto".

Embora o
apelante
possua maus antecedentes, conforme consta no processo nº ExPe 1333-98.2014.811.0006, com condenação transitada em julgado e extinta em 11 de setembro de 2018, observo que essa foi a única circunstância judicial considerada desfavorável na sentença, enquanto todas as demais foram favoráveis ao réu.

Assim, considerando a primariedade do apelante, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o fato de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e de o delito ter sido cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, entendo ser apropriada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme estabelece o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Nesse sentido:

"(...)
Nos termos do art. 33, §§ 2º, b do Código Penal, o condenado não reincidente a pena igual ou inferior a 4 anos deve, em regra, iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto. A fixação de regime mais gravoso exige fundamentação específica, nos termos da Súmula 719/STF. (...)"
(STJ, HC n. 689.254/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em 08/03/2022).

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, por si só, não justifica necessariamente a imposição do regime mais gravoso quando a pena aplicada permitiria regime mais brando,
verbis:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ESCALADA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERTINÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. PARCIAL CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RÉU REINCIDENTE E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O APELANTE PRIMÁRIO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA REDUZIDO DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. RAZÕES DE DECIDIR 5. O réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos e
sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 8.
A reincidência impede a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime semiaberto para o réu reincidente. 9. O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, na ausência de fundamentação idônea para sua majoração e diante da hipossuficiência financeira dos réus. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 49, caput e §1º e 155, § 4º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 689.254/SP, HC n. 572.893/SP; TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038, ApCrim n. 1003907-66.2023.8.11.0037
.
(N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)
. destaquei

Ademais, o princípio da proporcionalidade exige que as sanções penais sejam aplicadas de forma justa e racional, evitando punições desproporcionais quando as circunstâncias do caso não as justificam.

No caso concreto, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, que o apelante não é reincidente e que a pena aplicada permite o regime semiaberto, entendo que a fixação do regime fechado representa rigor excessivo, não condizente com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
,
conheço integralmente do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o semiabert
o, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025